Tribunal: TJBA
Processo: 8076769-94.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
AGRAVO INTERNO n.
8076769-94.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):
VINICIUS MESSIAS FERREIRA, ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA CASTRO, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ERIVALDO BASTOS GOMES registrado(a) civilmente como ERIVALDO BASTOS GOMES

Advogado(s):
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES

ACORDÃO

Ementa.
PRO
CESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO PRODUTOR RURAL. SÚMULA 298 DO STJ. EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. ART. 1.012, §3º, DO CPC. NECESSIDADE DE PETIÇÃO AUTÔNOMA.
AGRAVO CONHECIDO

E DESPROVIDO.

I
CASO EM EXAME.

1.
Agravo Interno interposto em face da
decisão monocrática q
ue negou provimento à Apelação e manteve sentença que reconheceu o direito subjetivo da parte agravada à prorrogação de dívidas rurais, afastou sua mora, determinou a restituição de valores pagos indevidamente e condenou a instituição financeira ao recálculo da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a renegociação das cédulas de crédito rural, com aplicação da Súmula 298 do STJ; (ii) saber se o pedido de efeito suspensivo à Apelação pode ser formulado no corpo das razões recursais, à luz do art. 1.012, §3º, do CPC; (iii) saber se deve ser revogado o benefício de recolhimento das custas ao final do processo, diante da impugnação apresentada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O crédito rural insere-se no âmbito das políticas públicas de fomento ao setor agrícola, conforme art. 187 da Constituição Federal e é disciplinado por normas de caráter cogente, voltadas à proteção do produtor rural e à garantia da função social da atividade produtiva.

4. A Súmula 298 do STJ consagra o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento da dívida, desde que preenchidos os requisitos legais, não se restringindo à disciplina da Lei nº 9.138/95, mas refletindo orientação jurisprudencial consolidada quanto à obrigatoriedade da renegociação nas hipóteses legalmente previstas.

5. A interpretação restritiva defendida pelo agravante no sentido de que a renegociação seria mera faculdade da instituição financeira não se harmoniza com a finalidade protetiva das normas de crédito rural ouo com a diretriz firmada no enunciado sumular.

6. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, o art. 1.012, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que o requerimento deve ser formulado por petição dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da Apelação e sua distribuição.

7. O conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo da peça recursal deve ser rejeitado, por inobservância da forma legalmente prevista.

8. No tocante à justiça gratuita, incumbia ao impugnante demonstrar a inexistência dos pressupostos para a concessão do benefício, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida.

10. Tese de julgamento: “
(i) O produtor rural que preenche os requisitos legais possui direito subjetivo à prorrogação da dívida rural, nos termos da Súmula 298 do STJ; (ii) o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação deve ser formulado por petição autônoma, conforme art. 1.012, §3º, do CPC; (iii) compete ao impugnante comprovar a capacidade econômica da parte beneficiária para revogação da justiça gratuita, nos termos do art. 373, II, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 187.
Código de Processo Civil, arts. 6º; 99, §3º; 373, II; 1.012, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 298 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº
8076769-94.2020.8.05.0001
, agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravado

ESPÓLIO DE ERIVALDO BASTOS GOMES
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

IV

Salvador, .